Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-55.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018782-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), G. V. S. D. S. - CPF: 464.320.678-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VANILDA DE MELO SIQUEIRA - CPF: 568.861.361-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 898.730.508-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER — ADOLESCENTE — PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR AUXILIAR
PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO — IMPOSSIBILIDADE — DISPONIBILIZAÇÃO DE
AUXILIAR DE TURMA
— SUFICIÊNCIA.

Não demonstrada a imprescindibilidade da contratação de
professor auxiliar
para atendimento exclusivo a adolescente (pessoa com deficiência – PCD), suficiente a disponibilização de
auxiliar de turma
para auxiliá-lo no desenvolvimento de sua autonomia.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que,
em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Guilherme Vicente Siqueira da Silva
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que não é possível a disponibilização de
professor auxiliar
exclusivo ao agravado, porquanto inexistente o cargo no quadro de servidores.

Assevera que, em cumprimento ao disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que

“
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
”, disponibiliza aos alunos com deficiência sala de recursos multifuncionais e auxiliar de turma. Ainda, “
o auxiliar de turma, como o termo sugere e conforme a regulamentação, não é individualizado/exclusivo
”.

Afiança que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros, em prejuízo à coletividade, a invocar os princípios da reserva do possível e da legalidade.

Requer o provimento do recurso para que seja indeferida a tutela provisória de urgência.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 179178186).

Contrarrazões (Id. 180668935).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 180987667), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Dito isto, reafirmo o deferimento da gratuidade e:

1 – Concedo a tutela de urgência obrigando o requerido Estado de Mato Grosso a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, o professor auxiliar de desenvolvimento para atendimento individual a prestar serviço junto ao aluno Guilherme Vicente Siqueira da Silva, atualmente aluno da escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, em especial o bloqueio de valores públicos para custear os honorários de professor particular. Intime-se, portanto, o Estado de Mato Grosso, com a máxima urgência e com os benefícios previstos no CPC para que a intimação possa ser feita com a brevidade necessária para a eficácia da medida. Principalmente por oficial de justiça plantonista.

2 – Cite-se para, querendo, no prazo legal contestar o pedido.

3 – Decorrido o prazo para cumprimento da liminar, dê-se vista ao Defensor Público para que informe nos autos o cumprimento e/ou reitere o pedido de bloqueio de valores suficientes para o acompanhamento do aluno por professor auxiliar.

4 – Quando apresentada a contestação, vista ao DP para conhecimento dos argumentos e impugnação, dando-se vista, na sequencia, ao MP como custos legis.

Às providências ressaltando em todos os expedientes o caráter de urgência do processo. (Processo Judicial Eletrônico nº 1016379-07.2023.8.11.0003, Primeira Instância).

Guilherme Vicente Siqueira da Silva, com treze (13) anos de idade, encontra-se matriculado na Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, localizada no Município de Rondonópolis e, por apresentar
epilepsia (CID 10 G40)
,
transtornos hipercinéticos (CID 10F90)
e
retardo mental grave (CID 10 F72)
, requereu a disponibilização de
professor auxiliar
exclusivo para seu desenvolvimento escolar.

É certo que o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”. E com a finalidade de facilitar o acesso à educação, também garante aos alunos o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;

No caso, não há dúvida de que integração do aluno com deficiência não é alguma coisa que pode ser relegada para amanhã, já que deveria ter sido propiciado ontem. Todavia, não é possível a disponibilização de
professor auxiliar
, para exclusivamente atender o agravado, porquanto, além inexistir o referido cargo no quadro de servidores, resultará em tratamento privilegiado em detrimento dos demais alunos, também com deficiência.

Permitir o acompanhamento individual importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade: ‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]” (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Trata-se da máxima de Aristóteles, que, mesmo de origem longínqua, ainda reverbera, com profunda atualidade, nos modernos tempos: “
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade
”.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 156 e 158/159).

De fato, o
Relatório Pedagógico Individual
emitido pela Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo está a indicar que o agravado demanda de acompanhamento de
professor auxiliar
:

[...] O estudante Guilherme Vicente Siqueira da Silva tem 12 anos, é regularmente matriculado na Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, no 8º ano C. O estudante foi encaminhado à Sala de Recursos Multifuncionais pela equipe escolar em que estuda, por apresentar Transtorno do Desenvolvimento Intelectual/Deficiência Intelectual (CID F71.1) diagnosticado por meio do laudo médico. O mesmo faz uso de medicamentos permanentes.

O aluno tem controle esfincterianos, apresenta independência para locomoção, corresponde com autonomia a alguns estímulos psicomotores, embora necessita de alguém para orientá-lo nos percursos dos ambientes na dependência da escola, pois o mesmo tem uma válvula na cabeça e epilepsia, o que o deixa com a consciência oscilante.

Guilherme faz uso contínuo de medicações, e recebe outros acompanhamentos médicos frequentes.

O aluno corresponde bem aos estímulos orais lhe apresentado, entretanto desenvolveu maior lentidão após uma crise epilética no ano passado, que somou uma paralisia facial ao seu quadro já bastante cuidadoso.

Quanto à socialização, Guilherme interage harmoniosamente com professores, colegas de sala, e demais profissionais da escola, despertando muito cuidado e carinho por ele, por parte de todos que o mesmo se aproxima.

Guilherme consegue comunicar-se com parcial autonomia, embora não consiga efetuar comandos que exijam rapidez de memorização, o que dificulta que o mesmo realize afazeres como dar recados, buscar ou levar algum documento ou objeto a determinados lugares dentro da escola.

Quanto ao desenvolvimento emocional, o aluno é calmo, carinhoso, respeitoso, e não expressa nenhuma agressividade mesmo quando, contrariado.

Nas atividades de leitura e escrita, apresenta comportamento que oscila entre um interesse maior e um interesse menor, contudo, consegue se concentrar atendendo parcialmente aos combinados, no que se refere a qualquer tarefa delegada ao mesmo.

No tocante as atividades, Guilherme necessita constantemente de intervenção pedagógica, bem como nas aulas de matemática observa-se dificuldades para o desenvolvimento dos exercícios propostos no material estruturado, porá ha professora seleciona atividades lúdicas, frequentemente, para o auxiliar na autonomia em seu processo do aprendizagem.

É relevante destacar que após a crise epilética o aluno apresentou um quadro regressivo no desenvolvimento da leitura e escrita, demonstrando em diversos momentos não reconhecer letras, números, e palavras simples, que não tinha nenhuma dificuldade anteriormente.

Conforme o que foi relatado o estudante necessita de um professor auxiliar para acompanha-lo de forma a dar atenção necessária para suas especificidades e limitações, visto isso não ser possível de forma constante para o professor da sala regular apesar de grande esforço por trabalhar atividades adaptadas com o estudante, devido ter que dividir a atenção com os outros estudantes que frequenta a sala regular. [...]. (Primeira Instância).

Todavia, a considerar que o acompanhamento pedagógico deve ser feito pelo professor regente, a assistência ao agravado pode ser realizada por
auxiliar de turma
, consoante dispõe o artigo 34 da Portaria da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso nº 601, de 15 de outubro de 2018, que trata dos “
critérios e procedimentos para a organização e funcionamento dos Serviços da Educação Especial, nas Escolas e Centros Especializados e nas Escolas Comuns”
:

Art. 34
Para as unidades escolares que atendem alunos com deficiência com graves transtornos neuro-motores
(crianças que em decorrência da deficiência apresente mobilidade reduzida ao ponto de comprometer sua autonomia de ir ao banheiro e se alimentar, sendo, portanto, dependente de apoio externo)
e alunos com autismo
(comprovada a necessidade),
inclusos nas turmas regulares será garantido 01 (um) Auxiliar de Turmas de modo a auxiliar na promoção da autonomia ao aluno
.

§ 1º A disponibilidade ou contratação de Técnico Administrativo Educacional, na função Auxiliar de Turmas, com regime de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, apenas se justifica quando comprovada a necessidade através de avaliação pedagógica do (s) aluno (s) e está condicionada a análise da Coordenadoria da Educação Especial/ SUDE, podendo o profissional auxiliar mais de uma turma por turno.

§ 2º O processo de atribuição ao candidato que concorrer para a função do Auxiliar de Turmas para atender alunos com deficiência se pautará nos seguintes pré-requisitos:

I – formação de Ensino Médio;

II – experiência comprovada e/ou comprovar a formação continuada específica para atuar na área.

§ 3º
Ao Auxiliar de Turmas não compete desempenhar atividades de ensino dos conteúdos escolares, sendo esta uma atividade exclusiva do professor regente
. [...].

Não se está, aqui,
a negar o direito à educação, C
ontudo, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a disponibilização de
auxiliar de turma
para
auxiliá-lo no desenvolvimento de sua autonomia.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que seja disponibilizado
auxiliar de turma
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023